Tribunal: TJSP
Processo: 1005238-73.2017.8.26.0038
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
RECURSO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ARRENDAMENTO MERCANTIL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – Embargos de declaração versando omissão no acórdão embargado acerca de documentos somente agora juntados, os quais deveriam ter sido juntados com a defesa. Vício não configurado. Acórdão hígido. Documentação apresentada, ademais, incapaz de alterar o desfecho da causa. Recurso de embargos de declaração

Ementa:
RECURSO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ARRENDAMENTO MERCANTIL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – Embargos de declaração versando omissão no acórdão embargado acerca de documentos somente agora juntados, os quais deveriam ter sido juntados com a defesa. Vício não configurado. Acórdão hígido. Documentação apresentada, ademais, incapaz de alterar o desfecho da causa. Recurso de embargos de declaração conhecido e rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751573
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005238-73.2017.8.26.0038/50000, da Comarca de Araras, em que é embargante
BANCO ITAULEASING S/A, é embargado NILTON PEREIRA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005238-73.2017.8.26.0038/50000 -Voto no
2
Recurso de Embargos de Declaração no 1005238-73.2017.8.26.0038/50000.
Comarca: Araras.
01a Vara Cível.
Processos no 1005238-73.2017.8.26.0038.
Embargante ( s ): Banco Itauleasing Sociedade Anônima.
Embargado ( s ): Nilton Pereira Silva.
VOTO N.o 49.298/2020.--
RECURSO
-
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
–
ARRENDAMENTO MERCANTIL – AÇÃO REVISIONAL
DE CONTRATO – Embargos de declaração versando omissão
no acórdão embargado acerca de documentos somente agora
juntados, os quais deveriam ter sido juntados com a defesa.
Vício não configurado. Acórdão hígido. Documentação
apresentada, ademais, incapaz de alterar o desfecho da causa.
Recurso de embargos de declaração conhecido e rejeitado.
Vistos.
Embargos
de
declaração
opostos por BANCO ITAULEASING SOCIEDADE ANÔNIMA,
com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
contra o acórdão de folhas 291/301, que, por unanimidade de
votos, proveu em parte o recurso de apelação interposto pelo
embargado NILTON PEREIRA SILVA contra a sentença que
julgara improcedente a sua ação revisional de contrato, apenas
para declarar a abusividade de algumas cláusulas contratuais e
suas respectivas cobranças.
Aduz a embargante, em suma,
que o acórdão é omisso, pois considerou abusiva a taxa de
registro do contrato, mas não considerou que o serviço foi
prestado, o mesmo ocorrendo com a taxa de inserção de
gravame. E, no respeitante ao seguro de proteção financeira,
considerou a operação abusiva, sem, porém, considerar que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005238-73.2017.8.26.0038/50000 -Voto no
3
adesão foi voluntária, consonante o termo de adesão agora
juntado. Pede o acolhimento do recurso com a atribuição de
efeitos infringentes.
Diante do teor do recurso, e
considerando a possibilidade de seu acolhimento, foi garantido
o exercício do contraditório.
O
embargado
sustentou
a
ausência de liberdade contratual, no respeitante ao seguro, pois
foi obrigado a contratar o seguro com seguradora do próprio
grupo da embargante (ITAÚ SEGUROS), e sustentou a
inexistência de gravame sobre o documento do veículo juntado à
inicial, invocando ainda o instituto da preclusão.
Este é o relatório.
Nos termos do artigo 1.022, do
Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração
contra
qualquer
decisão
judicial
para:
(i)
esclarecer
obscuridades ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento; (iii) corrigir erro material.
No
caso,
conquanto
a
embargante sustente que o acórdão é omisso, em verdade o
acórdão foi prolatado com suporte na documentação até então
encartada aos autos, quando ausente prova do registro do
contrato, da inserção do gravame e da indicação de que o
seguro prestamista foi ofertado sem a liberdade quanto à
seguradora a ser escolhida, em operação de venda casada com
empresa do próprio grupo econômico da arrendadora.
Vencida em parte no recurso,
somente agora a arrendadora junta aos autos o certificado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005238-73.2017.8.26.0038/50000 -Voto no
4
adesão do embargado ao seguro de proteção financeira,
ademais do extrato comprobatório da inserção de gravame.
Contudo, o momento processual
para a comprovação documental já se passou há muito, estando
precluso o direito da apresentação tardia para reabrir discussão
sobre o que restou decidido colegiadamente (Código de
Processo Civil, artigos 320 e 336).
Não obstante, convém observar
que a apresentação do certificado de adesão do seguro,
indicando que o embargado teve a possibilidade de optar em
contratar ou não o seguro, não afasta aquela conclusão de que
a operação foi de venda casada, na medida em que o seguro
ofertado se deu única e exclusivamente com seguradora
integrante do grupo econômico da arrendadora, afastando a
ampla liberdade de contratação mencionada no acórdão
embargado.
Destarte,
não
se
encontra
espaço para o acolhimento dos embargos de declaração.
Ante o exposto, rejeitam-se os
embargos de declaração, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR